Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-89.2024.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-89.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI SCHMIDT - CPF: 626.976.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CESSÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO REJEITADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDO –
MÉRITO –

CESSÃO DE CRÉDITO INEFICAZ – BANCO QUE EM MOMENTO PRÉ-CONTRATUAL SUPERVALORIZOU O BEM OBJETO DA CESSÃO – MÁ-FÉ COMPROVADA – DEVER DE COMPENSAR PELAS PERDAS E DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/AQUILIANA CONFIGURADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

Diante do que se extrai dos autos o banco incorreu em ato ilícito ao violar a boa-fé durante a fase pré-contratual, agindo de má-fé ao realizar a cessão de crédito.

Isso porque, em 23/09/2019, a instituição bancária informou que o valor em execução era de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), conforme consta na petição registrada no Id. 37512124 – página 86, dos autos nº. 0002191-06.2012.8.11.0005.

Entretanto, tal petição foi apresentada poucos dias antes da cessão do crédito, momento em que o banco declarou estar cedendo o montante de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, como é de conhecimento, a petição protocolada previamente à cessão passou a ser a base de cálculo para o valor devido na execução.

O nexo causal é evidente, pois o erro grosseiro cometido pelo banco demandado recorrente resultou em uma redução significativa do
quantum debeatur
, a autorizar a reparação desejada pelo cessionário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000534-89.2024.8.11.0005

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco demandado, ora apelante, ao pagamento das perdas e danos, nos moldes do artigo 402 do Código Civil, na importância de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos de declaração em Id. 231338172 e rejeitados na decisão Id. 231338174.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se, na origem, de ação de indenização por perdas e danos proposta pelo apelado em face do ora apelante. No presente caso, alegou o apelado que as partes formalizaram, em 31/10/2019, escritura pública de cessão de crédito e direitos, tendo o apelado figurado como cessionário, cujo objeto da cessão decorreu da Cédula Rural Hipotecária nº 14/63413-9. Salientou, que o crédito referente a operação 14/63413-9, alcançava o valor de R$ 2.129.925,55, em 29/07/2019, cujo montante se encontrava em cobrança judicial nos autos 0002191-06.2012.8.11.0005, em tramitação pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
” (sic).

Afirma que “
Verberou, que em que pese ter pagado a quantia de R$ 892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais) pela aquisição do crédito e mais R$ 62.440,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais) pelos honorários advocatícios, ao final do feito executivo 0002191-06.2012.8.11.0005, conseguiu receber apenas a quantia de R$ 498.494,89 (quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), em 03/03/2023. Sustentou, que o recebimento a menor decorreu de culpa do apelante, que, nos autos da execução nº 0002191-06.2012.8.11.0005, aportou petição em 09/09/2019, aduzindo ser o seu crédito o valor de R$ 408.372,11 (Id 143274795), a qual se tornou a nova base de cálculo do saldo devedor da ação de execução”
(sic).

Salienta que
“pugnou pela condenação do Banco ao pagamento da quantia de R$ 3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), representado pelo valor a que teria direito de receber no instrumento de cessão (Cálculo Id 143274811 – R$ 4.454.874,26), menos o valor recebido (Id 143274820 - R$ 498.494,89). Após a regular instrução do feito, sobreveio a r. sentença de Id 157636737, a qual acolheu as pretensões deduzidas na inicial, constando expressamente da parte dispositiva”
(sic).

Preliminarmente, ressalta que “
Conforme salientado em linhas volvidas, busca o apelado a condenação do apelante ao pagamento de indenização por perdas e danos, diante do recebimento de crédito abaixo do valor pago em instrumento de cessão. Assim, pretende o apelado que seja o apelante responsabilizado civilmente, nos termos do arts. 186 e 927, do Código Civil. No presente caso, a escritura pública de cessão de créditos e direitos entabulado entre o apelante e o apelado, foi formalizada em 31/10/2019 (Id 143273886)
” (sic).

Defende que
“o apelado aduziu ter resultado nos prejuízos a ensejar a presente ação de indenização, diante do recebimento a menor dos créditos objeto da cessão, foi juntada em 09/09/2019 (Id 143274795), ou seja, 53 dias antes da formalização da escritura pública de cessão. Não obstante, o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, dispõe que prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil”
(sic).

Sustenta que
“na data de 08/11/2019, quando, já assistido pelo seu patrono, fez, em conjunto com o apelante, a juntada da petição de Id 143273886, informando, nos autos da ação de execução 0002191- 06.2012.8.11.0005, da existência da cessão do crédito, tomando, assim, conhecimento da petição de Id 143274795, de 09/09/2019, onde foi juntado demonstrativo de cálculo no valor de R$ 408.372,11. Assim, na pior das hipóteses, sendo considerada a data de 08/11/2019 como termo inicial do prazo prescricional para pretensão reparatória, o termo final encerrar-se-ia em 3 anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Contudo, a ação somente foi proposta em 04/03/2024, estando maculada pela prescrição”
(sic).

Assinala que “
a demanda em questão está fulminada pela prescrição, pelo que se REQUER desde já, seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória e, consequentemente, seja decretada a extinção do feito com resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 487, II, do CPC
” (sic).

Ainda preliminarmente, registra que
“[...] a documentação carreada aos autos não serve para comprovar os requisitos do benefício da assistência judiciária, não se enquadrando, portanto, nas situações a que se referem a Lei 1.060/50, nem no disposto no art. 98 do CPC. O apelado é produtor rural e omite o fato que aufere rendas expressivas. Está assistido por uma banca de advogados particulares e contadores e, não apresenta nos autos, quaisquer documentos válidos que comprove os requisitos do benefício da assistência judiciária, não se enquadra, portanto, nas situações a que se referem à Lei 1.060/50”
(sic).

No mérito propriamente dito, afiança que
“o dispositivo é claro. O cedente é responsável pela existência do crédito na data da cessão. Inclusive, referida condição ficou expresso na escritura pública de cessão”
(sic).

Expõe que
“Por ser um contrato aleatório, o cedente não responde pela solvabilidade do devedor, aliás, a jurisprudência reverencia a inexistência de responsabilidade do cedente nos contratos aleatórios, que não esteja expressamente entabulada [...]”
(sic).

Assevera que
“não se pode perder de foco, que o risco do contrato aleatório é para ambos os lados, não somente unilateral, para justamente manter o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva do pactuado, tanto que a responsabilidade do apelante era a existência do crédito, o que se efetivou e está restou devidamente demonstrado. Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento desse E. TJMT, ainda que o cedente seja responsável pela solvência, sua obrigação será limitada àquilo que recebeu do cessionário, acrescido de juros e demais despesas”
(sic).

Explana que
“ao assinar a Escritura Pública de Cessão de Crédito e direitos na data de 31/10/2019, o apelado tinha o pleno conhecimento do processo judicial envolvendo a cobrança da dívida relacionada a operação, O SEU ESTÁGIO ATUAL, bem como os riscos envolvidos na aquisição do crédito, não havendo em se falar em má-fé por parte do apelante. Verifica-se, também, que o apelado declarou conhecer os riscos jurídicos relacionados a ação de Embargos à Execução nº 000427- 48.2013.8.11.0005, que tramitavam em apenso a ação executiva”
(sic).

Diz que
“o apelado tinha pleno conhecimento do estágio atual dos processos judiciais envolvidos, não havendo em se falar em qualquer ilegalidade ou má-fé nos atos praticados pelo apelante, pois, na data de formalização da cessão de crédito relacionada a operação CRH 14/63413-9 (Ex- 20/01535-6), não havia nenhum cálculo homologado nos autos ou decisão definindo os valores a serem pagos pelo executado. Portanto, conforme se denota do cotejo probatório até então produzido, não preencheu o apelado os pressupostos da responsabilidade civil, o que por si só desobrigaria o apelante a ressarcir o valor ora cobrado”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
a)
Seja acolhida a preliminar de prescrição, com a extinção dos autos nos termos do art. 487, II, do CPC;
b)
Caso esse não seja o entendimento desse e. TJMT, seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos veiculados na presente ação, ante os motivos de fato e de direito expendidos nestas razões de apelação, aliado a total falta de fundamentação plausível que justifique os pedidos formulados;
c)
Subsidiariamente, na remota hipótese de ser acolhido o pedido do apelado, que a indenização recaia tão somente entre a diferença do valor pago na cessão R$ 892.000,00) e o valor recebido pelo apelado (R$ 498.494,89);
d)
Seja indeferido os benefícios da assistência judiciária gratuita concedido ao apelado”
(sic).

Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Custas recolhidas, conforme Id. 232100677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
ajuizou ação de indenização por perdas e danos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, em síntese, que embora haja uma relação contratual entre as partes, a instituição demandada cometeu um ato ilícito em momento pré-contratual, durante a negociação para a cessão de crédito.

Para tanto, discorreu que em 31 de outubro de 2019 foi firmado um contrato de cessão de crédito e direitos, no qual adquiriu um crédito que, segundo o banco réu, tinha o valor de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Disse que esse crédito estava em cobrança judicial na Vara Cível de Diamantino-MT, e para adquiri-lo, pagou R$892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais) ao banco, além da quantia de R$62.440,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais) em honorários advocatícios.

No entanto, relatou que o banco cedente conseguiu recuperar a quantia de R$498.494,89 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), monte bem inferior ao acordado, conforme alvará expedido em 3 de março de 2023.

Alegou, assim, que essa diferença entre o valor inicialmente informado pelo banco e o valor recuperado decorre de má-fé do mesmo, que teria fornecido informações incorretas sobre o real valor do crédito durante as negociações pré-contratuais.

Continuou narrando ainda que pagou um valor muito superior ao que recebeu, o que resultou em perdas financeiras significativas.

Diante disso, buscou, ao final, a indenização pelos danos, que somam a quantia de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), visando recompor o equilíbrio financeiro esperado no contrato de cessão de crédito.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco aqui apelante ao pagamento das perdas e danos nos moldes do artigo 402 do Código Civil, na importância de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), e ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.

No que tange a impugnação das benesses da justiça gratuita deferida ao requerente, tal não comporta acolhimento, porquanto os requisitos tenham sido analisados e respectivamente atendidos quando do seu deferimento.

Ademais, como bem explanado pela parte na impugnação posta em id nº 152700250, sua situação econômica não é a mesma à época do contrato aviado entre as partes, ao passo que vive de fato crise financeira, estando inclusive sua empresa em risco.

Assim, mantenho as benesses deferidas.

[...]

Com efeito, o cerne da presente demanda é a pretensão do autor em ver-se indenizado pelas perdas e danos decorrentes da má-fé do demandado em momento pré-contratual, eis que quando da cessão de crédito concedida ao requerente avaliou o bem objeto da cessão em valor muito além do seu valor real, o que gerou danos ao autor que contraiu crédito sob bem supervalorizado.

Não obstante, à época o requerente deu entrada que supera o valor do bem, conforme avaliado nos autos da execução em curso e colacionado pelo autor, dando conta do prejuízo experimentado pelo mesmo.

[...]

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é necessário conduta comissiva ou omissiva (ação ou omissão), dano patrimonial ou moral, nexo de causalidade entre o dano e a ação, e dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva).

Fazendo o cotejo dos autos com a fundamentação supra, tem-se que o pedido da parte autora merece acolhimento.

Ora, ressumbra do feito que o banco Requerido cometeu um ato ilícito ao violar a boa-fé durante a fase pré-contratual, agindo de forma desonesta ao realizar a cessão de crédito. Durante as negociações, o banco e seus advogados – que estiveram envolvidos e foram remunerados pela cessão de crédito – informaram um valor nos autos da execução significativamente menor do que o declarado no documento de cessão.

Digo isso, posto que, no dia 23/09/2019, o banco Requerido informou que o débito em execução era de R$ 408.372,11 (quatrocentos e oito mil trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), conforme a petição registrada no id. 37512124 – pág. 86.

Ocorre que, referida petição foi protocolada poucos dias antes da cessão do crédito, na qual o banco Requerido declarou estar cedendo o valor de R$ 2.129.925,55 (dois milhões cento e vinte e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, como é de conhecimento, a petição protocolada pouco antes da cessão tornou-se referência para a nova base de cálculo do valor devido na execução nº 0002191-06.2012.8.11.0005.

N’outro pórtico, o banco Requerido, em sua contestação, não apresentou nenhuma prova ou argumento capaz de afastar o dano causado pelo ato ilícito que cometeu.

O nexo causal é evidente, uma vez que o erro grave cometido pelo Requerido resultou na drástica diminuição do valor devido. Ao examinar os autos, verifica-se que os devedores da execução conseguiram se beneficiar do erro cometido pelo banco, reduzindo significativamente o valor do crédito em execução. Se não fosse pelo equívoco do banco, o valor da execução teria permanecido conforme informado no instrumento de cessão de crédito.

Assim, fica claro que o erro cometido pelo banco e seus advogados é a condição sine qua non do dano sofrido, obedecendo à regra do dano direto e imediato prevista no artigo 403 do Código Civil.

[...]

Por todo o exposto, o Requerido deverá ser condenado ao pagamento de indenização pelas perdas e danos suportados pelo Autor, diante do ato ilícito praticado pelo próprio Requerido antes da assinatura do contrato.

[...]

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
para CONDENAR o requerido ao pagamento das perdas e danos nos moldes do artigo 402 do Código Civil, na importância de R$3.956.379,37 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Fixo, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, pela promovida, nos termos do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 231338171)

Preliminarmente, o requerido apelante, em suas razões recursais, aduz que a pretensão encontra-se maculada pela prescrição, em razão de que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos e o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória seria a formalização da escritura de cessão.

Em que pese seus argumentos, sem razão o banco recorrente, isso porque o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, teve início com o pleno conhecimento do autor recorrido acerca do dano e sua extensão, qual seja,
21/01/2022
, data em que foi publicada nos Autos nº. 0002191-06.2012.8.11.0005 a decisão de Id. 72806056, que homologou o valor de R$433.122,02 (quatrocentos e trinta e três mil cento e vinte e dois reais e dois centavos).

A propósito, conforme precedentes do colendo STJ,
“o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão,
mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 24.09.2018) (negritei).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - ART. 373, II, DO CPC - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - LEGÍTIMA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da restrição.”
(N.U 1017979-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (negritei)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de prescrição suscitada.

Ainda preliminarmente, o apelante sustenta que deve ser revogada a assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor apelado, aduzindo que a documentação carreada aos autos não serve para comprovar os requisitos do benefício da assistência judiciária e que por ser produtor rural aufere rendas expressivas, inclusive tendo pago à vista a cessão de crédito no importe de R$892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), em 2019.

Tais fatos foram suscitados também em sede de contestação, e o togado singular assim decidiu:

“[...]
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.

No que tange a impugnação das benesses da justiça gratuita deferida ao requerente, tal não comporta acolhimento, porquanto os requisitos tenham sido analisados e respectivamente atendidos quando do seu deferimento.

Ademais, como bem explanado pela parte na impugnação posta em id nº 152700250, sua situação econômica não é a mesma à época do contrato aviado entre as partes, ao passo que vive de fato crise financeira, estando inclusive sua empresa em risco.

Assim, mantenho as benesses deferidas.”

Com base na decisão proferida nos autos, é possível argumentar de forma sólida pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor do autor apelado.

Isso porque, os autos revelam que o mesmo apresentou provas substanciais de sua hipossuficiência, conforme documentos juntados no Id. 231338152, que detalham seus rendimentos e demonstram a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A discricionariedade do Magistrado desempenha um papel crucial na análise e concessão do benefício da gratuidade da justiça, refletindo a ponderação equilibrada entre as circunstâncias específicas de cada caso e os princípios fundamentais que regem o acesso à justiça.

Embora a legislação estabeleça critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da hipossuficiência, cabe ao juiz avaliar criteriosamente as provas apresentadas e exercer seu poder discricionário para garantir que a justiça seja acessível a todos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, a decisão do Magistrado, ao manter a gratuidade da justiça em favor do autor apelado, demonstra não apenas o cumprimento dos preceitos legais, mas também a sensibilidade para as nuances e particularidades do caso em questão.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pelo mesmo em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão concessiva, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Desse modo, uma vez concedido o benefício pelo Magistrado de origem na decisão de recebimento da inicial, incumbia ao réu/apelante demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito do autor recorrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA
– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

“(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019).”
(N.U 1007406-51.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (negritei)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não havendo outras questões preliminar, avanço à análise do mérito.

O cerne da presente demanda consiste na pretensão do autor apelado em ver-se indenizado pelas perdas e danos decorrentes da má-fé do requerido apelante em momento pré-contratual, eis que, quando da cessão de crédito concedida ao requerente, avaliou o bem objeto da cessão em valor muito além do seu valor real, o que gerou danos ao mesmo, contraindo crédito sob bem supervalorizado.

Diante do que se extrai dos autos verifico que o apelante incorreu em ato ilícito ao violar a boa-fé durante a fase pré-contratual, agindo de má-fé ao realizar a cessão de crédito.

Isso porque, em
23/09/2019
, o banco requerido apelante informou que o valor em execução era na ordem de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), conforme consta na petição registrada no Id. 37512124 – página 86, dos Autos nº. 0002191-06.2012.8.11.0005.

Entretanto, tal petição foi apresentada poucos dias antes da cessão do crédito, momento em que o banco réu recorrente declarou estar cedendo o montante de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). No entanto, como é de conhecimento, a petição protocolada previamente à cessão passou a ser a base de cálculo para o valor devido na execução.

Assim, não se trata de “natureza aleatória do contrato”, mas sim, de responsabilidade extracontratual/aquiliana.

Colaciono o entendimento insculpido nos dispositivos legais do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Além disso, o artigo 373 do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova cabe ao autor, no que tange ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Verifica-se que o banco demandado apelante não trouxe qualquer comprovação de que o defeito no negócio jurídico foi causado pelo autor apelado, não havendo, portanto, a demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do mesmo (art. 373, II, CPC).

Ademais, o nexo causal é evidente, pois o erro grosseiro cometido pelo banco recorrente resultou em uma redução significativa do
quantum debeatur
,

Ao analisar os autos, percebe-se que o banco requerido apelante se beneficiou de seu equívoco, reduzindo drasticamente o valor do crédito em execução.

Se não fosse pelo erro grosseiro do banco, o valor da execução teria permanecido conforme estabelecido no instrumento de cessão de crédito. Assim, fica claro que o erro cometido pelo banco foi a causa indispensável para o dano sofrido.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA - BOA-FÉ OBJETIVA - VIOLAÇÃO.
Dentre os princípios que norteiam o direito contratual, em meio àqueles de maior importância, está o da boa-fé objetiva, que obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade.
A insistência do fornecedor em manter o vínculo contratual e realizar cobranças, mesmo após o consumidor expressamente ter requerido a rescisão da avença, caracteriza violação à boa-fé objetiva.
(TJ-MG - AC: 10000210090767001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

“APELAÇÕES.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRÉ-CONTRATUAL.
DESISTÊNCIA DA VENDEDORA APÓS MESES DE TRATATIVAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. AUMENTO DE PREÇO DO IMÓVEL A INVIABILIZAR A COMPRA E VENDA.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA, CONTUDO, DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA E DA IMOBILIÁRIA.
As tratativas que antecedem a formalização do contrato não ensejam obrigatoriedade, tampouco servem a, por si só, caracterizar o dever de indenizar. Contudo, haverá responsabilidade do contratante quando, após criar no outro a expectativa de que o contrato será celebrado, levando-o a despesas ou a não contratar com outro, recuar em sua posição, desistindo do pactuado. Necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, que rege não só a execução do contrato, como as fases pré e pós-contratual. Exegese do art. 422 do CC.
Ainda, nos termos do Informativo nº 517 do STJ (REsp nº 1.051.065-AM), \...
deve-se reconhecer a responsabilidade pela reparação de danos originados na fase pré-contratual caso verificadas a ocorrência de consentimento prévio e mútuo no início das tratativas, a afronta à boa-fé objetiva com o rompimento ilegítimo destas, a existência de prejuízo e a relação de causalidade entre a ruptura das tratativas e o dano sofrido. Nesse contexto, o dever de reparação não decorre do simples fato de as tratativas terem sido rompidas e o contrato não ter sido concluído, mas da situação de uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o contrato seria concluído, efetivo prejuízo material.
\Hipótese em que o conjunto probatório evidencia que a pactuação não foi efetivada tão somente em razão do agir da vendedora, visto que, após diversos meses de tratativas, resolveu aumentar, por duas vezes, o valor que fora acordado para a compra e venda do imóvel. Não é a mera desistência que resulta no dever de indenizar, mas o rompimento injustificado após a vendedora ter deixado nutrir, por expressivo lapso temporal, a legítima expectativa, nos compradores, de que o contrato seria concluído. A despeito da expectativa e da confiança criadas nos compradores, optou, face à valorização do imóvel, por romper o avençado e contratar com terceiros, transformando em prejuízo os investimentos de tempo e de dinheiro até então realizado pela família compradora. Mantida a condenação da vendedora a indenizar os danos materiais, consistentes no montante despendido para a contratação de arquiteta responsável pelo projeto da residência. Condenação, contudo, que não se estende à corretora e à imobiliária, uma vez ausente falha na prestação do serviço. DANOS MORAIS. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA, NA HIPÓTESE. Não se desconhecendo que o reconhecimento do dano moral indenizável, em se tratando de responsabilidade pré-contratual, é hipótese excepcional, as peculiaridades do caso concreto possibilitam a constatação do abalo à esfera psicofísica dos demandantes, ensejando a reparação moral. Quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70080215148 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL CONFIGURADA.
EVENTO E PATROCÍNIO. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO PATROCÍNIO. RUPTURA DE TRATATIVAS OITO DIAS ANTES DO EVENTO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR.
EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Conjunto probatório que se mostra suficiente para proferir a sentença. Prova testemunhal requerida que não se mostra imprescindível ao deslinde da questão, principalmente porque diante da questão fática que se apresenta. Prova documental acostada suficiente para elucidar a questão. Apelante que não especifica a utilidade da prova testemunhal requerida e qual o ponto que poderia esclarecer a motivar a reforma da decisão. Testemunhas arroladas que seriam ouvidas como simples informantes. Afastamento da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional no decisum atacado que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia.
Fase pré-contratual que, em regra, não vincula os indivíduos os quais têm a autonomia de optar pela nã contratação. No entanto, já se fazem presente os devedores de conduta emanados da boa-fé objetiva. Aplicação do artigo 422 do CC. Teoria da responsabilidade civil pré-contratual.

Ruptura injustificada das tratativas que ao lesar as legítimas expectativas depositadas na outra parte gera a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da não conclusão do negócio. Responsabilidade que decorre não do fato da tratativa ter sido rompida e o contrato não ter se concluído, mas do fato de ter gerado a outra parte a expectativa legítima de que o contrato seria concluído. Rompimento injustificado realizado oito dias da realização do evento, após meses de tratativas.
Documentos exigidos inicialmente que foram apresentados. Impossibilidade de substituir o patrocinador, ante o exíguo prazo para a realização do evento. Inteligência do princípio da boa-fé objetiva. Violação da confiança. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal, por força do artigo 85, § 11, do CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 02384344720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, Relator: LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 19/09/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017)

“RECURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. DESPESAS ACESSÓRIAS. DESISTÊNCIA UNILATERAL IMOTIVADA. DANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
QUEBRA DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA (ART. 186 CC).

Em regra, as negociações preliminares não vinculam as partes ao futuro contrato, além de não gerar qualquer responsabilidade contratual. Todavia, presente a quebra da boa-fé objetiva, que por força do artigo 422 do CC, também se aplica à fase pré contratual, os danos eventuais que daí decorrerem devem ser ressarcidos com base no artigo 186 do CC.
Neste sentido: "APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGADA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELAS PARTES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMAÇÃO COMPLETA DO CONTRATO - INCIDÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FASE DAS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES EM ESTÁGIO AVANÇADO - CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E DA FROTA - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE GLP - ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DEVER DE BOA-FÉ NÃO OBSERVADO - QUEBRA DA EXPECTATIVA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. A formação dos contratos segue um processo caracterizado basicamente pelas fases de negociações preliminares, proposta definitiva e aceitação. Não comprovada a ocorrência das duas últimas, inviável se dizer que foi concluída a contratação. Verificado, por outro lado, que a etapa das negociações preliminares estava em estágio avançado,
é possível a existência de lesão geradora do dever de indenizar, em decorrência da inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé, os quais devem estar presentes também nas fases pré e pós-contratual.
[...] (TJ/SC, ap. 2011.004197-6, rel. Des. Robson Luz Varella, 2ª Câm. Dir. Com., 03/02/15)". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-SC - RI: 00024526520118240062 São João Batista 0002452-65.2011.8.24.0062, Relator: Rudson Marcos, Data de Julgamento: 10/11/2016, Primeira Turma de Recursos - Capital)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA GERAL DA BOA FÉ. DEVERES DE LEALDADE E ETICIDADE PRESENTES NOS PERÍODOS PRÉ E PÓS CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO POR VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO QUE SÓ SE JUSTIFICA MEDIANTE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DA QUANTIA ILICITAMENTE COBRADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A cláusula geral da boa-fé deve ser observada desde a fase pré contratual até a pós contratual (art. 422 CC). 2. A violação da boa-fé objetiva constitui ato ilícito capaz de gerar dano passível de reparação (art. 187 CC)

ainda que exclusivamente moral (art. 186 CC).
3. Dano moral que na hipótese é presumido (in re ipsa). 4. Indevida a Repetição do indébito, em dobro, em face da ausência de efetivo pagamento do valor cobrado ilicitamente. 5. Provimento parcial da apelação.”
(TJ-PE - APL: 3124254 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 17/12/2013, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024